Tribunal: TJSP
Processo: 1024567-22.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Alegação de cobrança de juros em desconformidade com o pactuado. Não conhecimento. Inovação recursal. Tarifas de

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Alegação de cobrança de juros em desconformidade com o pactuado. Não conhecimento. Inovação recursal. Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Abusividade da cobrança, pois os serviços não foram efetivamente prestados pela instituição financeira. Seguro de proteção financeira. Inadmissibilidade, pois a cobrança está em desconformidade com o ordenamento. Devolução de valores que deve ser feita de forma singela, admitida a compensação. É descabida a devolução em dobro, pois não há prova da má-fé do credor na cobrança em análise. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Recurso do autor parcialmente provido, na parte conhecida, desprovido o do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189317
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024567-22.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado JOSE
PAULO DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do autor, na parte conhecida, e negaram provimento ao recurso do
réu. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 14 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024567-22.2016.8.26.0001 -Voto no 75577
2
Ap. 1024657-22.2016.8.26.0001 São Paulo F.R. Santana 5a VC VOTO 75577
Aptes.: José Paulo dos Santos Silva e Banco Itaucard S/A.
Apdos.: os mesmos.
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DECISÃO ALTERADA EM PARTE. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI
8.078/90.
ALEGAÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
JUROS
EM
DESCONFORMIDADE COM O PACTUADO. NÃO CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE
AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, POIS OS
SERVIÇOS
NÃO
FORAM
EFETIVAMENTE
PRESTADOS
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
INADMISSIBILIDADE,
POIS
A
COBRANÇA
ESTÁ
EM
DESCONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO. DEVOLUÇÃO DE
VALORES QUE DEVE SER FEITA DE FORMA SINGELA, ADMITIDA A
COMPENSAÇÃO. É DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, POIS NÃO
HÁ PROVA DA MÁ-FÉ DO CREDOR NA COBRANÇA EM ANÁLISE.
NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA, DESPROVIDO O DO RÉU.
São apelações contra sentença a fls. 117/122, que
julgou parcialmente procedente demanda revisional de contrato de
financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão
de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de
indébito, apenas para condenar o réu à devolução do prêmio do seguro
(R$ 790,00), com correção monetária pela Tabela Prática desta Corte
desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
além de condenar o autor ao pagamento de encargos de sucumbência,
na forma discriminada no dispositivo da decisão.
Em seu recurso, o autor invoca a legislação
consumerista e insiste na injuridicidade da cobrança das tarifas de
registro de contrato e de avaliação do bem. Afirma que a taxa de juros
cobrada (1,89%) é diversa da taxa pactuada (1,86%), e que é esta
última que deve ser aplicada. Postula a repetição de indébito. Pede a
parcial reforma da sentença.
O réu também apelou, batendo-se pela juridicidade da
cobrança do seguro proteção financeira. Pede a parcial reforma da
sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
A sentença comporta reparos.
Cabe, de início, proclamar que incide na espécie a Lei
8.078/90, visto que se trata de financiamento de veículo automotor
celebrado entre pessoa física e instituição financeira e formalizado por
meio de emissão de cédula de crédito bancário (Súmula 297 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024567-22.2016.8.26.0001 -Voto no 75577
3
Superior Tribunal de Justiça).
No caso em tela, o autor pretende a revisão do
instrumento contratual celebrado, com fundamento na existência de
cláusulas abusivas. Mas o fato de ser o contrato de adesão não tem o
significado por ele pretendido. Não quer dizer que, só por causa disso,
ele seja leonino.
Pois bem, o autor afirma que houve cobrança de juros
de 1,89% ao mês e que a taxa pactuada foi de 1,86% ao mês. Ressalte-
se, de início, que tal alegação sequer deve ser examinada, pois, além
de constituir inovação recursal e violar o princípio do duplo grau de
jurisdição, ainda implica inadmissível violação ao princípio da
adstrição.
Não bastasse isso, por mera epítrope, cabe apontar que
a análise do item F.4 a fls. 53 (juros de 1,89% ao mês) revela o
descabimento dessa alegação, já que a taxa de juros que o autor afirma
ter sido cobrada é exatamente a pactuada.
Já as tarifas de registro de contrato (R$ 101,54 item
B.8 a fls. 53) e de avaliação do bem (R$ 460,00 item D.2 fls. 53) não
podem ser cobradas.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, Corte a
quem compete a padronização do direito infraconstitucional, assentou
as seguintes teses, relativas a tarifas bancárias, no julgamento do Rec.
Esp. 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 06.12.2018, processado sob o rito dos recursos
repetitivos, verbis: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê
o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”
No presente caso, o que se verifica é que a cobrança
de tarifa de registro de contrato (R$ 101,54 cf. item B.8 a fls. 53) não
pode mesmo ser admitida, pois não há um fiapo de prova de que o
registro da alienação fiduciária tenha sido realmente efetuado pelo
credor. Saliente-se que, de acordo com o precedente acima citado, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024567-22.2016.8.26.0001 -Voto no 75577
4
bastava a indicação na “cláusula O garantia” (fls. 52) de que tal
serviço poderia ser realizado por meio do credor com o financiamento
dos custos (itens B8 e B9 das condições específicas). Era imperiosa a
produção de prova da efetiva prestação do serviço. Mas ela não veio
para os autos.
Em relação à tarifa de avaliação do bem, como
assentado no precedente acima, também era necessária prova de que o
serviço tenha sido efetivamente prestado. E, no caso presente, a
instituição financeira não provou que realizou a avaliação do bem.
Assim, é descabida a cobrança dessa tarifa (R$ 460,00 cf. item D.2 a
fls. 53).
Já no tocante ao seguro proteção financeira (R$
790,00, cf. item B.6 a fls. 53), a sentença bem dirimiu a controvérsia.
Tal cobrança não pode mesmo ser admitida.
Releva anotar que a contratação de seguro concernente
aos riscos da operação financeira e a imposição de obrigação de
pagamento ao mutuário é inteiramente descabida, visto que o único
beneficiário da cobertura será a própria instituição financeira. É
razoável, pois, que ela suporte esse custo. Aliás, se já é cobrada uma
tarifa que tem por finalidade, em última análise, a verificação do risco
do negócio, é inteiramente abusiva a cobrança de seguro a esse título
(art. 51, IV e § 1o, III da Lei 8.078/90).
Vale ainda enfatizar que a cobrança do seguro
prestamista e/ou de proteção financeira é inadmissível pela
configuração da venda casada. Nesse sentido, cabe mencionar a lição
do ilustre integrante desta Câmara, Desembargador Matheus Fontes,
em julgado no qual foram citados inúmeros precedentes desta Corte em
idêntico sentido, verbis: “No que reconheceu a nulidade da cláusula
para contratação do denominado seguro prestamista e/ou de proteção
financeira, pela configuração de “venda casada” (Lei 8.078/90, art.
39, inciso I, c.c. art. 51, inciso IV), a sentença foi proferida em
perfeita harmonia com firme entendimento deste tribunal no tema,
pois, sem embargo de referência à faculdade de contratação e
desistência, na prática atua como condição na obtenção de
empréstimo consignado, por integrar-lhe o contexto previamente
impresso pelo banco, e sem que possa ao menos optar por seguradora
de sua preferência, caso, efetivamente, quisesse contratá-lo (....)”
(Ap.
0000530-78.2013.8.26.0315,
de
Laranjal
Paulista,
j.
em
13.2.2014).
Além disso, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
em recurso repetitivo, que “Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024567-22.2016.8.26.0001 -Voto no 75577
5
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Rec. Esp.
1.639.259/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 17.12.2018).
Daí resulta a conclusão de que a cobrança de valor
relativo ao prêmio do seguro proteção financeira (R$ 790,00, cf. item
B.6 a fls. 53) não pode ser admitida.
Assim, o autor faz jus à devolução dos valores
concernentes às tarifas de registro de contrato (R$ 101,54) e de
avaliação do bem (R$ 460,00) juntamente com o prêmio de seguro
proteção financeira (R$ 790,00), observados os parâmetros já fixados
na r. sentença para restituição. Fica, porém, admitida expressamente a
compensação da obrigação assim quantificada com outros créditos
líquidos e certos de titularidade do réu (art. 369 do Código Civil). A
devolução de tais valores deverá ser feita de forma singela e não em
dobro, pois não se pode presumir que o réu tenha agido com má-fé, ou
mesmo com imprudência ou negligência, ao cobrar tais valores, em
desconformidade com o aqui decidido. Assim, é descabida a imposição
da sanção, de acordo com o antigo entendimento da Súmula 159 do
Supremo Tribunal Federal e conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (cf. AgRg no Rec. Esp. 1.502.471/RS, 4a T., Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 5.11.2019; Ag.Int. no Ag. Em Rec.
Esp. 1.164.061/PR, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
26.4.2018; Rec. Esp. 1.388.972/SC, Rel. Min Marcos Buzzi, 2a Seção,
DJe 13.3.2017; AgRg no Rec. Esp. 706.365/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJU 20.02.06, AgRg no Ag. 570.214/MG, 3aT., Rel. Min.
Nancy Andrighi, 28.06.04, Rec. Esp. 401.589/RJ, 4aT., Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJU 4.10.04).
Houve recíproca sucumbência. Assim, cada parte
deverá arcar com metade das custas e despesas processuais e com
honorários advocatícios da parte contrária que fixo, com fundamento
no art. 85, § 8o do C.P.C., em R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais),
observado, porém, o disposto no art. 98, § 3o do C.P.C.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo do
autor, na parte conhecida, e nego provimento ao do réu.
Campos Mello
Desembargador Relator